Tribunal: TJDFT
Processo: 0737260-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0737260-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil Agravado: Lucas Araújo Gonçalves D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil contra a decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0030930-07.2015.8.07.0001, assim redigida: “Determinada a realização da perícia contábil atuarial (ID 143507394), o laudo foi apresentado ao ID 160149624 e as partes se manifestaram aos ID's 162526214 e 164038329. O requerente se limitou a destacar a necessidade de compensação das parcelas vencidas com os valores devidos a título de recomposição da reserva matemática, ao passo que a requerida juntou laudo técnico impugnando as conclusões da perícia. Intimado, o Sr. Perito apresentou o laudo complementar de ID 164439627, ratificando integralmente o laudo anterior. As partes se manifestaram novamente aos ID's 166335731 e 166538290. DECIDO. Como se observa, a impugnação apresentada pela requerida ao ID 164038329 foi analisada e integralmente rejeitada pelo Sr. Perito, o qual ratificou o laudo de ID 160149624. A requerida se limita a apresentar a petição do ID 166538290 sem impugnar especificamente o laudo e juntando laudo técnico com os mesmos argumentos já apreciados e rejeitados no laudo complementar. Nada obstante os argumentos da irresignação lançada pela requerida, não restou demonstrada qualquer impropriedade nos cálculos e na perícia apresentada nos autos ou mesmo dissonância com determinações judiciais preteritamente proferidas nestes autos. Destarte, o Sr. Perito seguiu estritamente o determinado pela sentença. O TJDFT já se manifestou acerca dos limites autorizadores à desconstituição de laudos periciais. Vejamos: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL. CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. BANCO DO BRASIL. MEMÓRIA DE CÁLCULOS. CORREÇÃO DO LAUDO PERICIAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a correção dos cálculos elaborados pelo perito judicial diante dos parâmetros estabelecidos no ato decisório passível de cumprimento. 2. A regra prevista no art. 479 do CPC preceitua que "o juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo". Para tanto, deve levar em conta "o método utilizado pelo perito". 3. A eventual efetivação de nova perícia somente pode ser determinada caso a matéria não esteja suficientemente esclarecida (art. 480 do CPC). Portanto, a mera discordância não é suficiente para infirmar as conclusões constantes em laudo pericial. 4. No caso não foram evidenciadas razões suficientes a respeito da eventual equivocidade da conclusão exarada pelo experto. 5. Recurso conhecido e desprovido." (Acórdão 1728559, 07177916620238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no DJE: 2/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, não vislumbro no laudo impugnado vícios ou máculas capazes de infirmar as conclusões às quais chegou o douto perito. Portanto, REJEITO a impugnação apresentada pela requerida. Por seu turno, o requerente sustenta a necessidade de compensação dos valores, considerando que possui direito ao recebimento das diferenças da complementação de aposentadoria e, por outro lado, é devido o pagamento à requerida pela recomposição da reserva matemática. Assim sendo, defiro a compensação dos valores, pois as partes são, ao mesmo tempo, credora e devedora uma da outra, conforme se depreende do art. 368 do Código Civil. Tal entendimento foi destacado no seguinte precedente: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTARIA. PERÍCIA ATUARIAL. PROFISSIONAL. INSCRIÇÃO. INSTITUTO BRASILEIRO DE ATUÁRIA. DESNECESSIDADE. TEMA REPETITIVO N. 955. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO. MODULAÇÃO. RECOMPOSIÇÃO. RESERVA MATEMÁTICA. PARTICIPANTE. PATROCINADOR. RESPONSÁVEIS. RECOLHIMENTO. HORA-EXTRA. JUSTIÇA DO TRABALHO. INSUFICIÊNCIA. COMPENSAÇÃO VALORES. POSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. CITAÇÃO. BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO. REVISÃO. INCABÍVEL. 1. (...) 5. O crédito do participante relativo às diferenças de complementação de aposentadoria pode ser compensado com o débito inerente a sua obrigação de contribuir para a recomposição da reserva matemática. 6. Os juros de mora relativos ao pagamento das diferenças de complementação da aposentaria incidem a partir da citação nos termos do art. 397, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 7. É incabível a revisão do Benefício Especial Remuneratório e do Benefício Especial Temporário, pois têm caráter temporário com vigência apenas durante o período em que existiu reserva especial. 8. Apelação do autor parcialmente provida. 9. Apelação da ré desprovida. (Acórdão 1675820, 07291268920178070001, Relator: JOÃO EGMONT, Relator Designado: HECTOR VALVERDE SANTANNA 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no DJE: 29/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Intime-se o Sr. Perito para retificar os cálculos, apenas no tocante à compensação de valores, em 15 dias. Após, intimem-se as partes para se manifestar, em 5 dias, sob pena de concordância. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 50978253), em síntese, que o valor do crédito pretendido pelo recorrido está em desarmonia com os parâmetros estabelecidos no ato decisório passível de cumprimento. Argumenta que o experto responsável pela elaboração do laudo pericial se equivocou em relação aos cálculos relativos às “diferenças salariais”, às “anuidades de pensão”, ao índice de correção do benefício e à “reserva matemática”. Assevera também que é inadmissível no caso em exame a compensação de créditos mútuos. Acrescenta que deve ser observado o entendimento explicitado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Resp. no 1312736-RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 955). Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que seja sobrestado o curso do processo de origem, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, considerando-se como correto o valor do crédito apontado pela recorrente. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram juntados aos presentes autos (Id. 50978256 e Id. 50978257). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. No mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso em exame a agravante pretende a concessão de efeito suspensivo. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados pelo recorrente, que possam levar ao provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a correção dos cálculos elaborados pelo perito judicial, diante dos parâmetros estabelecidos no ato decisório passível de cumprimento. Na origem trata-se de pretensão dirigida à liquidação por arbitramento de sentença proferida em desfavor da agravante. A análise atenta dos autos do processo de origem evidencia que o Juízo singular considerou necessária a produção de prova pericial com a finalidade de garantir a correção dos cálculos alusivos ao crédito pretendido (Id. 143507394 dos autos aludidos). Nesse contexto o perito judicial apresentou como devido, aos 27 de maio de 2023, o montante de R$ 1.227.630,59 (um milhão duzentos e vinte e sete mil seiscentos e trinta reais e cinquenta e nove centavos), nos termos do laudo pericial referido no Id. 160149624 dos autos do processo de origem. O credor, ora recorrido, manifestou concordância com os cálculos formulado pelo experto. A agravante, por sua vez, discordou dos cálculos elaborados pelo perito judicial (Id. 162526214 e Id. 164038329 dos autos do processo de origem). Posteriormente, foram efetuados esclarecimentos complementares pelo experto (Id. 164439627 dos autos do processo de origem), ocasião em que o perito judicial justificou as conclusões anteriormente explicitadas. De acordo com a regra prevista no art. 479 do CPC “o juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito”. Assim, formulados os questionamentos entendidos como necessários pelas partes e prestados os respectivos esclarecimentos pelo perito responsável pela elaboração do laudo, o Juízo singular homologou os cálculos nele explicitados, nos seguintes termos: “Como se observa, a impugnação apresentada pela requerida ao ID 164038329 foi analisada e integralmente rejeitada pelo Sr. Perito, o qual ratificou o laudo de ID 160149624. A requerida se limita a apresentar a petição do ID 166538290 sem impugnar especificamente o laudo e juntando laudo técnico com os mesmos argumentos já apreciados e rejeitados no laudo complementar. Nada obstante os argumentos da irresignação lançada pela requerida, não restou demonstrada qualquer impropriedade nos cálculos e na perícia apresentada nos autos ou mesmo dissonância com determinações judiciais preteritamente proferidas nestes autos. Destarte, o Sr. Perito seguiu estritamente o determinado pela sentença. O TJDFT já se manifestou acerca dos limites autorizadores à desconstituição de laudos periciais. Vejamos: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL. CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. BANCO DO BRASIL. MEMÓRIA DE CÁLCULOS. CORREÇÃO DO LAUDO PERICIAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a correção dos cálculos elaborados pelo perito judicial diante dos parâmetros estabelecidos no ato decisório passível de cumprimento. 2. A regra prevista no art. 479 do CPC preceitua que "o juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo". Para tanto, deve levar em conta "o método utilizado pelo perito". 3. A eventual efetivação de nova perícia somente pode ser determinada caso a matéria não esteja suficientemente esclarecida (art. 480 do CPC). Portanto, a mera discordância não é suficiente para infirmar as conclusões constantes em laudo pericial. 4. No caso não foram evidenciadas razões suficientes a respeito da eventual equivocidade da conclusão exarada pelo experto. 5. Recurso conhecido e desprovido." (Acórdão 1728559, 07177916620238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no DJE: 2/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, não vislumbro no laudo impugnado vícios ou máculas capazes de infirmar as conclusões às quais chegou o douto perito. Portanto, REJEITO a impugnação apresentada pela requerida.” Convém observar que em suas razões recursais a recorrente reitera os argumentos formulados por ocasião da impugnação às conclusões expedidas pelo perito judicial, já considerados devidamente esclarecidos pelo Juízo singular. Eventual realização de nova perícia somente poderia ter sido determinada pelo Juízo singular caso considerasse que a matéria não estivesse suficientemente esclarecida (art. 480 do CPC). Nesse contexto é necessário afirmar que no âmbito da cognição sumária própria da análise pertinente a eventual concessão de efeito suspensivo, não foram evidenciados elementos suficientes que permitam afirmar, com segurança, que a conclusão exarada pelo experto designado pelo Juízo singular está equivocada. Destaque-se que se trata de questão eminentemente técnica, que exige a instauração do contraditório para que seja adequadamente apreciada a pretensão exercida pela agravante, tendo em vista que a mera discordância não é suficiente para infirmar as conclusões constantes em laudo pericial. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promandas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.00.08514-1. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICADO EM MARÇO DE 1990. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA NESSE PERÍODO. INEXISTÊNCIA DE DIFERENÇA A SER PAGA. LAUDO PERICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em liquidação provisória por arbitramento, aceitou a conclusão do laudo pericial contábil formulado nos autos, reconhecendo a inexistência de diferença a ser restituída pelo réu aos autores, e, por conseguinte, declarou a inexistência de crédito. 2. A sentença proferida na Ação Civil Pública n. 94.008514-1 condenou o Banco do Brasil, a União e o Banco Central do Brasil a restituírem aos mutuários de cédulas de crédito rural o montante referente à diferença decorrente do IPC de março/1990, no percentual de 84,32%, em relação ao BTN do mesmo período, no percentual de 41,28%. 3. Para se aferir o crédito assegurado pelo título executivo coletivo, deve ser considerado o saldo devedor do mês de fevereiro de 1990, sobre o qual deve ser calculada a correção monetária relativa ao mês de março aplicada, utilizando-se, em seguida, o índice definido judicialmente, para então ser apurada a diferença entre os valores encontrados. O pagamento dessa diferença de correção monetária, que não abrange períodos posteriores a março de 1990, somente é devida, no entanto, aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização o financiamento por índice ilegal. 4. Em caso de não incidência de correção monetária em março de 1990, inexiste diferença a ser paga nos termos do decidido na Ação Civil Pública n. 94.008514-1. 5. O laudo pericial goza de presunção de veracidade e de legitimidade, cabendo à parte afastar as conclusões nele obtidas. 6. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1645062, 07272615820228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no DJE: 7/12/2022) (Ressalvam-se os grifos). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO/CUMPRIMENTO INDIVIDUAL E PROVISÓRIO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIFERENÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPC E BTN. MARÇO DE 1990. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL. PERÍCIA CONTÁBIL. IMPUGNAÇÃO. INIDONEIDADE NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REGRA GERAL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1.076 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de liquidação individual e provisória de sentença coletiva proferida nos autos de ação civil pública (processo n. 94.0008514-1), que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, a qual condenou solidariamente o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil à devolução de eventual diferença entre o índice de correção monetária aplicável em março de 1990 (IPC de 84,32%) e o BTN (41,28%) incidente sobre as operações contratadas pelos mutuários. 2. Os exequentes, ora agravantes, instruíram o pedido com cópias das cédulas de crédito rural firmadas com o banco agravado. No curso do processo, o foi designada a realização de perícia contábil, com laudo acostado nos autos. Após a impugnação da parte executada, o expert apresentou esclarecimentos, retificando os cálculos. Em seguida, o d. Juízo de origem homologou o laudo pericial, com a definição do quantum debeatur. 3. Na hipótese, a alteração no valor do crédito dos autores, após os esclarecimentos do perito, decorreu da verificação pelo expert de erros materiais quanto a determinadas datas utilizadas nos cálculos iniciais. 4. Ao contrário do alegado pela parte recorrente, nos cálculos realizados pelo perito, não foram incluídos eventuais abatimentos negociais formalizados durante a vigência da cédula de crédito rural. 5. A impugnação dos autores à autenticidade dos extratos da evolução do débito apresentados pela instituição financeira foi feita de forma genérica, sem apontar qualquer inconsistência específica que vulnere o elemento de prova. 6. Incumbe à parte interessada apresentar evidências robustas e amparadas tecnicamente para infirmar a conclusão exarada pelo expert designado pelo Juízo, ante a natureza eminentemente técnica da matéria examinada e a presunção de legitimidade e veracidade das informações consignadas no laudo acostado aos autos. Os agravantes, no particular, não lograram imputar erro verificável no laudo pericial homologado. 7. Nos termos do art. 479 do CPC, que "o juiz apreciará a prova pericial (...) indicando os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito", o que foi observado pelo decisum impugnado. 8. No que se refere à condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.906.618/SP (Tema 1.076), submetido ao rito dos recursos repetitivos, afastou a possibilidade de apreciação equitativa dos honorários nas causas de elevado valor. No mesmo sentido, é a redação do § 6o-A do art. 85 do CPC, incluído pela Lei n. 14.365/22. Logo, no caso, impõe-se o arbitramento dos honorários sucumbenciais no patamar de 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico, isto é, sobre o quantum debeatur homologado pelo Juízo de origem, na forma do art. 85, § 2o, do CPC. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1610491, 07220937520228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no PJe: 6/9/2022) (Ressalvam-se os grifos). Diante desse contexto verifica-se que as alegações articuladas pelo agravante não revelam a verossimilhança dos fatos articulados em suas razões recursais e nem indicam a possibilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Fica dispensado, portanto, o requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 13 de setembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator